Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

2. Incabível o reconhecimento de preclusão mesmo que existente nos autos determinação de exclusão da União do feito, pois a decisão agravada analisou a questão relativa ao litisconsórcio passivo necessário e fixou a competência do Juízo para a causa.

3. Não se verifica inovação recursal quanto a irresignação do agravante ao rito adotado, pois houve impugnação quanto ao ponto em sede de contestação. Preliminares rejeitadas.

4. O STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).

4.1. A parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

5. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.

6. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).

7. Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).

8. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.

9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.